Tribunal: STF
Processo: ARE 1312106
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS. JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPENDENTE DE PARTICIPANTE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. PENSÃO POR MORTE BASEADA NA LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA ADI Nº 4.639/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EX-BENEFICIÁRIO APOSENTADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
    1. A lei do Mandado de Segurança estabelece ser parte legítima não apenas a autoridade delegatária imediata que dá execução ao ato, mas também a que detenha poderes e meios para executar o futuro mandamento, porventura, ordenado pelo Poder Judiciário (autoridade delegante). Precedente do STJ. 
    2. Cabe ao Tribunal de Justiça julgar Mandado de Segurança quando o ato coator é atribuído ao Secretário de Estado, nos termos do artigo 46, inciso VIII, alínea “o” da Constituição do Estado de Goiás, e artigo 14, inciso I, alínea “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
    3. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal através da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 4.639/GO, observada a modulação de efeitos, evidencia-se presente o direito da impetrante, esposa do falecido, anteriormente aposentado no cargo de Oficial de Registro, à percepção da pensão por morte, por não ter havido mudança substancial no fundamento do benefício anteriormente concedido (aposentadoria). 
    4. O direito ao aposentamento do de cujus – beneficiário originário, decorre de lei vigente à época, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, não alcança fatos pretéritos consolidados em legislação anterior. Precedentes deste Sodalício. 
    5. O mandado de segurança não é meio hábil para pleitear parcelas pretéritas, sendo pertinente, para tanto, o manejo da ação de cobrança, conforme enunciam as Súmulas 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal. Deste modo, o direito da impetrante ao recebimento da pensão pela morte de seu esposo, contar-se-á da data da impetração do mandamus. 
    6. Na correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir do momento em que se tornou devida cada pensão após o ajuizamento deste mandado de segurança, e os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com o índice da caderneta de poupança, estes desde a citação. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40 e 201 da CF, bem como alega que o acórdão recorrido julgou válido o art. 15 da Lei 15.150/2005, contestado em face dos arts. 18; 40; 201 e 236 da CF.
    3.  O recurso merece ser provido, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 do Estado de Goiás, tendo o acórdão recebido a seguinte ementa: 
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.
    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.
    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.
    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão” (DJe de 26/03/2015).
    4.  Conforme expresso no último tópico da ementa transcrita, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados a fim de ressalvar as situações daqueles que estivessem percebendo ou tivessem reunido as condições para obter os benefícios até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI. 
    5.  Verifica-se, no presente caso, que a pensão por morte requerida ainda não havia sido concedida quando da publicação da mencionada ADI 4.639/GO (26.03.2015). Conforme se extrai dos autos, o óbito do cônjuge da ora recorrida ocorreu em 18 de janeiro de 2019, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o pleito autoral acarreta a denegação da segurança.
    6.  Nesse mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1151103-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    7. Desse modo, o pedido de habilitação de pensão da parte autora deve ser direcionado ao regime geral de previdência social, com eventual compensação de contribuições entre os sistemas. 
    8.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator